Tribunal: STF
Processo: RE 1280645
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 103, DA LEI N.º 8.213/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA MP N.º 1.523-9/1997 CONVERTIDA NA LEI N.º 9.528/1997 E ALTERADO PELAS LEIS N.º 9.711/1998 E 10.839/2004. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À DA CF/1988. SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N.º 6.423/1977. ORTN/OTN. PRECEDENTES. 1. Pedido de revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário. 2. O prazo decadencial do direito à revisão de ato de concessão de benefício previdenciário a que alude o artigo 103, da Lei n.º 8.213/1991, na redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n.º 1.523-9/1997, convertida na Lei n.º 9.528/1997 e posteriormente pelas Leis n.º 9.711/1998 e 10.839/2004, não alcança os benefícios concedidos antes de 27/06/1997 (data da nona edição da MP n.º 1.523/1977), uma vez que a norma não é expressamente retroativa e trata de instituto de direito material. 3. Precedentes: STJ, REsp 160.003/RN e REsp 254.186/PR. 4. Na atualização monetária dos salários-de-contribuição dos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 deve-se obedecer ao prescrito na Lei n.º 6.423/1977, que fixa o cálculo da renda mensal inicial com base na média dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição, anteriores aos 12 últimos, corrigidos pela variação da ORTN/OTN. 5. Recurso improvido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, haja vista que a Corte de orige aplicou a a orientação equivocada de “que o prazo decadencial surte efeitos apenas sobre as relações jurídicas constituídas a partir de sua entrada em vigor”.



    A parte recorrente sustenta que 



    “A correta compreensão dos precedentes citados leva à extração da seguinte ratio decidendi: a data de início da relação jurídica só é relevante quando já há prazo decadencial ou prescricional vigendo; se a data de início da relação jurídica é anterior à introdução do prazo decadencial ou prescricional, o prazo começa a fluir quando a norma se torna vigente. Na espécie, ao vedar a incidência da lei nova, o acórdão recorrido violou frontalmente a Constituição, fazendo má aplicação da garantia do art. 5º, XXXVI”.



    Encaminhado o feito ao órgão de origem para adequação ao Tema 313 da repercussão geral, o acórdão atacado foi mantido pela Corte local com base na seguinte fundamentação:



    “Analisando os presentes autos verifico que a matéria não guarda identidade temática com o decidido no RE 626.489. 



    O que se pretende aqui não é a revisão propriamente dita de benefício previdenciário, o recálculo da renda mensal inicial nem recálculo do salário de benefício, mas, sim, o afastamento do redutor (utilizado para a definição do RMI) e a adequação aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/2003. 



    Assim, não se aplica o instituto da decadência quando se discute a readequação da renda mensal aos novos tetos, conforme precedentes dos Tribunais Superiores. 



    Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação” (grifo nosso).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão alusiva às hipóteses abarcadas pelo prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91. O acórdão do Pleno está assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (ARE nº 1.172.622/RJ-RG, Relator o Ministro Presidente, DJe de 15/4/19 - grifo nosso).



    Aplicando essa orientação, destaca-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SITUAÇÕES ABRANGIDAS PELA NORMA DO ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 1.172.622. TEMA 1.023. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.187.580/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/4/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente